Tribunal: TJBA
Processo: 8060462-29.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060462-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TÁCIO SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CRIME PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. RÉU NÃO LOCALIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em 20 de agosto de 2024, em decorrência do descumprimento de medidas cautelares, encontrando-se o mandado pendente de cumprimento até a presente data. 2. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, apresentando elementos concretos que justificam a medida excepcional. 3. A autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da custódia cautelar no fato de que o paciente, após ter sua prisão preventiva inicialmente revogada mediante imposição de medidas cautelares (comparecimento mensal em juízo e proibição de ausentar-se da comarca), mudou de endereço sem comunicar ao juízo processante e não foi localizado para intimação de audiência designada. 4. Nesse contexto, eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos que autorizam a decretação da custódia cautelar, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Da mesma forma, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes no caso concreto, especialmente considerando que o paciente já descumpriu aquelas anteriormente impostas, além da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 6. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8060462-29.2024.8.05.0000, da Comarca de Camaçari, impetrado em favor do Paciente Tácio Santos de Jesus, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari, referente ao processo de origem nº 0303623-13.2023.8.05.0039 ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e denegar a ordem e o fazem, pelas razões adiante expendidas. Salvador, .